Tribunal: TJDFT
Processo: 0713329-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENADO POR CRIME COMUM E EQUIPARADO A HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. NOVA LEGISLAÇÃO. PERCENTUAL DE 16% (DEZESSEIS POR CENTO) EQUIVALENTE À FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. A nova Lei no 13.964/2019, que tomou a denominação de "Pacote Anticrime", trouxe novas regras para a concessão de benefícios aos réus sentenciados e em cumprimento de seus apenamentos, inclusive sobre a aplicação da reincidência, de formas específicas e individualizadas; e os períodos de concessão de benefícios em tais hipóteses.

2. O art. 112, inciso I, da Lei no 7.210/1984, com nova redação determinada pela Lei no 13.964/2019, dispõe que ao condenado pela prática de crimes sem violência ou grave amaça, primário, será exigido o cumprimento de 16% (dezesseis por cento) da pena para a progressão de regime.

3. O novo percentual equivale à fração de 1/6 (um sexto), aplicável a todos os delitos, exceto para os crimes hediondos ou equiparados (2/5 ou 3/5) antes da alteração legislativa, não havendo que se falar, portanto, em lei posterior mais benéfica a ser aplicada retroativamente.

4. Negado provimento ao recurso.